Tribunal: TJES
Processo: 5011455-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Cota para Ingresso - Ações Afirmativas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011455-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DRUMOND BENTO

AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011455-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DRUMOND BENTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESERVA DE VAGAS PARA COTISTAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada para garantir sua nomeação e posse no cargo de 1º Tenente Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. O agravante, aprovado em 8º lugar na ampla concorrência e 1º lugar na cota racial, sustenta que a desistência do 2º colocado da ampla concorrência deveria resultar em sua nomeação, e não na convocação do 3º colocado da ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados na ampla concorrência; e (ii) estabelecer se a desistência de candidato da ampla concorrência impõe a nomeação do primeiro colocado das cotas raciais, em observância ao percentual de reserva de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois os demais candidatos possuem apenas expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O edital do certame prevê apenas duas vagas imediatas para ampla concorrência, sem destinação específica para cotistas, reservando o percentual de 17% das vagas para candidatos negros apenas quando houver três ou mais vagas ofertadas.

5. A nomeação do candidato cotista para a terceira vaga implicaria reserva superior ao percentual estabelecido na legislação estadual, contrariando o princípio da vinculação ao edital e os critérios de alternância e proporcionalidade previstos na Lei Estadual nº 11.094/2020.

6. O indeferimento da tutela de urgência se justifica pela ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sendo correta a decisão que negou a liminar na ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário em demandas envolvendo nomeação de candidatos em concurso público, pois os demais participantes possuem apenas expectativa de direito.

2. A desistência de candidato aprovado na ampla concorrência não obriga a Administração a nomear candidato da lista de cotas raciais, devendo ser observados os critérios de alternância e proporcionalidade previstos em lei e no edital.

3. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, e a reserva de vagas para cotistas só se aplica quando o número de vagas ofertadas for igual ou superior a três.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.094/2020, art. 1º, § 3º; Edital nº 04/2022 – OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE/2022, itens 1.8 e 3.1.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.993.974/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, MS nº 24.596/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 04.09.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
LUCAS DRUMOND BENTO
em face da r. decisão (ID 46681395 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação ordinária
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID 9441915), o agravante sustenta, em resumo, i) a nulidade da decisão por falta de fundamentação e ii) que a desistência da vaga no certame pelo segundo colocado da ampla concorrência, implica na necessidade de nomeação do primeiro colocado das cotas e não no terceiro colocado da ampla concorrência.

Assim, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada sua nomeação e posse no cargo de 1º Tenente Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES e, subsidiariamente, a reserva de vaga.

No ID 9562512, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

O agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sede de contrarrazões (ID 9826671), sustenta a necessidade de regularização do processo com a inclusão de litisconsórcio passivo necessário, bem como a ausência de interesse de agir. No mérito propriamente dito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Cuida-se de
ação ordinária
proposta por
LUCAS DRUMOND BENTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual alega que se inscreveu no concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, regido pelo Edital nº 04/2022 – OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE/2022, para o cargo de 1º Tenente Médico Veterinário, alcançando o 8º (oitavo) lugar na ampla concorrência e 1° (primeiro) lugar nas cotas para negros.

Nesse passo, afirma que o edital prevê 02 (duas) vagas imediatas e cadastro de reserva, sendo 17% (dezessete por cento) aos candidatos negros, o que corresponde à 3ª (terceira) vaga do certame.

Sob esse enfoque, afirma que o segundo colocado desistiu da vaga, sendo convocado o candidato subsequente da ampla conconrrência, caracterizando a preterição do impetrante, uma vez que, com a desistência do segundo colocado da ampla concorrência, deveria ter sido nomeado o primeiro colocado das cotas para negros.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a sua nomeação e posse no cargo de 1° Tenente Médico Veterinário da PMES e, subsidiariamente, reserva da vaga.

Ao receber a exordial, o magistrado singular indeferiu o pedido, utilizando a seguinte fundamentação:

Conforme item 1.8 do Edital de abertura do certame em questão, para o cargo de 1° Tenente Médico Veterinário, foram previstas 02 (duas) vagas, de ampla concorrência. Já o item 3.1 determina a reserva de 17% (dezessete) por cento das vagas aos candidatos que se autodeclararam negros. Vejamos:

3.1 Conforme previsto na Lei nº 11.094/2020, serão reservados 17% (dezessete por cento) e aos indígenas 3% (três por cento) das vagas dos cargos elencados na Tabela 1.8 deste Edital, durante validade do Concurso Público, aos candidatos que se autodeclararem negros ou indígenas.

Como relatado, o autor alega que alcançou o 8º (oitavo) lugar na ampla concorrência e 1° (primeiro) lugar nas cotas para negros. Destacou também que a 3ª (terceira) vaga do certame, ou seja, a 1ª (primeira) do cadastro de reserva, é destinada aos candidatos que se autodeclararam negros.

Aponta, ainda, que o 2º (segundo) colocado da ampla concorrência desistiu e, por conseguinte, foi nomeado o 3° (terceiro) colocado da ampla concorrência e não o 1° (primeiro) colocado dos cotistas negros, o que configura preterição.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a desistência do candidato melhor classificado, fazendo com que o seguinte passe a constar dentro do número de vagas, assegura o direito à nomeação deste.

[...]

Destarte, em que pese o alegado pelo autor, entendo que não há que se falar em preterição no caso em apreço, uma vez que, em se tratando de desistência por candidato da ampla concorrência, a vaga deve ser preenchida pelo candidato subsequente da mesma modalidade.

E considerando que pela ampla concorrência, o autor alcançou apenas a 8ª (oitava) colocação (documento de ID n° 46556614), não faz jus à nomeação ou reserva da vaga pretendida, razão pela qual não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito.

À luz do exposto, INDEFIRO o pleito liminar.”

Pois bem. Inicialmente, alega o agravado a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário na ação originária, a fim de que sejam citados todos
“os candidatos aprovados na ampla concorrência que detêm o direito à 2ª vaga destinada à lista de ampla”
.

A despeito de tal alegação, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Isto porque, conforme o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária, via de regra, a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais participantes do certame, já que estes, na condição de candidatos, não ostentam direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE 1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
2. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
2. No caso, o acórdão impugnado decidiu com amparo em farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação.
3. Mandado de segurança denegado. (MS n. 24.596/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 4/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, vem decidindo:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE FORMAÇÃO – EXCLUSÃO DE MILITAR – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA. I – Preliminar de gratuidade da justiça. A representação da parte por banca de advogados e a condição de servidor público estável não representam, de per si, a impossibilidade que de seja-lhe concedida a gratuidade da justiça, eis que a juntada aos autos a declaração de hipossuficiência possui, em favor da pessoa natural, a presunção de veracidade, ex vi do art. 99, §3º do CPC, devendo ser desconstituída por elementos que demonstram a possibilidade econômica do beneficiado. Rejeitada.
II – Preliminar de litisconsórcio necessário. O STJ possui o entendimento de ser desnecessária a formação do litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes do concurso público, eis que possuem expectativa de direito à nomeação. Rejeitada
. III – Para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020, incluiu-se como regramento as disposições contidas na Diretriz nº 01/2019 e que prevê o desligamento do curso por força de decisão judicial do militar que obtiver a pior colocação no critério de seleção pleiteado. IV – A decisão de cognição sumária que exclui o militar do certame oferece risco de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que sua posterior modificação, o que é possível ante sua precariedade, não seria suficiente para reinseri-lo no curso de formação, convolando-se, eventualmente, em perda de uma chance. V – Recurso improvido. Remessa necessária improcedente. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação/Remessa necessária nº 5013911-88.2021.8.08.0024. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data: 05/07/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2019. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.º 001/2019 – DHR. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ.
2. A Diretriz n.º 001/2019 – DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019. 3. É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato. 4. A ausência de fumus boni iuris e a falta de comprovação do perigo de risco pela manutenção da decisão agravada, justifica o desprovimento do recurso. 5. Recurso desprovido. (TJES. 3ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5001393-75.2020.8.08.0000. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior. Data: 15/12/2020)(grifo do relator).

Assim, ante a dispensabilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário, afasto a tese ora sustentada.

Aduz, ainda, o recorrido, a ausência de interesse de agir do recorrente, ao argumento de que
“[...] eventual decisão favorável a ela não lhe trará qualquer benefício prático, porquanto as vagas são de ampla concorrência”
.

A respeito do interesse processual, leciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...)”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 133-134)

Destarte, o interesse processual se encontra não somente na utilidade, mas especificamente na necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito.

No caso vertente, ao contrário do sustentado, há interesse de agir da parte autora da demanda, eis que, em tese, segundo a narrativa da peça exordial, houve a ilegal preterição de sua nomeação, de modo que o acolhimento da tese sustentada pelo recorrente poderá levar, em tese, à sua nomeação e posse no cargo de 1º Tenente Médico Veterinário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES e, subsidiariamente, a reserva de vaga.

Assim, da mesma forma, afasto a tese ora alegada.

Ultrapassados tais pontos, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (AgInt no AREsp n. 2.374.148/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que os termos expostos na decisão recorrida, a meu ver, foram suficientemente capazes de proporcionar ao ora agravante a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Ilustre Magistrado
a quo
.

Tanto é verdade, que o recorrente, de forma categórica e bem fundamentada, se insurge contra o seu teor visando demonstrar, como dito anteriormente, os motivos que levariam a sua nomeação ao cargo pretendido.

Portanto, depreende-se do pronunciamento impugnado que o magistrado
a quo
externou as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento ao indeferir a tutela de urgência, não se podendo falar em decisão ausente de fundamentação.

Prosseguindo, quanto ao mérito propriamente dito, registro que foi admitido o
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nos autos do Mandado de Segurança nº 5004604-17.2023.8.08.0000, com a finalidade de enfrentamento das seguintes teses em matéria de concurso público:

1.O
candidato cotista aprovado nas vagas da ampla concorrência tem o direito subjetivo de escolher em qual das listas seu nome será considerado, de modo a lhe garantir a melhor colocação
.

2.O candidato
cotista aprovado na ampla concorrência terá seu nome desconsiderado na lista das vagas reservadas
, de modo a ceder o espaço para que outro candidato cotista ingresse nos quadros da Administração Pública.

Neste contexto, considerando que a matéria objeto da demanda de origem se difere do tema que será tratado no incidente, não vislumbro motivos para suspender o feito até o julgamento definitivo do IRDR.

Pelo que se denota, o recorrente
se inscreveu no concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, regido pelo Edital nº 04/2022 – OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE/2022, para o cargo de 1º Tenente Médico Veterinário, alcançando o 8º (oitavo) lugar na ampla concorrência e 1° (primeiro) lugar nas cotas para negros.

Nesse passo, afirma que foi preterido pois, após a desistência do segundo colocado da ampla concorrência, deveria ocorrer a sua nomeação (primeiro colocado das cotas) e não do terceiro colocado da ampla concorrência conforme feito pela Polícia Militar.

No item 1.8 do Edital consta a informação de que para o cargo de 1º TENENTE MÉDICO VETERINÁRIO (QOMV) seriam ofertadas apenas 02 (duas) vagas apenas para ampla concorrência,
sem indicação de vagas cotas raciais
.

Por sua vez, o item 3.1 prescreve que serão reservadas 17% (dezessete por cento) aos candidatos que se declararem negros. Vejamos:

3.1 Conforme previsto na Lei nº 11.094/2020, serão reservados 17% (dezessete por cento) e aos indígenas 3% (três por cento) das vagas dos cargos elencados na Tabela 1.8 deste Edital, durante validade do Concurso Público, aos candidatos que se autodeclararem negros ou indígenas.

Analisando detidamente as razões recursais, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não restou comprovada a alegada preterição, pois, tanto o item 3.1.1 do Edital quanto o § 3º, do artigo 1º, da Lei Estadual nº 11.094/2020, estabelecem que,
quando houver menos de 03 (três) vagas para o para o cargo ofertado, o candidato cotista permanecerá apenas no cadastro de reserva
:

3.1.1 A reserva de vagas será aplicada quando o número de vagas oferecidas no Concurso Público for igual ou superior a 3 (três).

Art. 1º Ficam reservadas aos negros 17% (dezessete por cento) e aos indígenas 3% (três por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos, de contratação temporária e empregos públicos no âmbito da administração pública no Estado do Espírito Santo, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Espírito Santo, conforme, simetricamente, estabelece a Lei Federal nº 12.990, de 09 de junho de 2014, no âmbito federal, e incluem-se também os indígenas, na forma desta Lei.

§ 3º Para cargos com menos de 03 (três) vagas ofertadas, o candidato classificado figurará apenas em lista de cadastro de reserva para as eventuais vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso.

Ademais, a nomeação do candidato aprovado em primeiro lugar na cota racial para ocupar a terceira vaga surgida corresponderia à reserva de aproximadamente 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) das vagas para os candidatos cotistas, o que extrapola o percentual previsto na Lei Estadual.

Portanto, aparentemente, restou observada pela administração os critérios da alternância e da proporcionalidade previsto no artigo 4º da Lei Estadual nº 11.094/2020.

Vale destacar, ainda, que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de liminar, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravante, ao ajuizar a demanda na origem, não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 17:14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55702525022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.